Tribunal: TJBA
Processo: 8000278-52.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000278-52.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIA CARVALHO RAMOS DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DEVIDOS. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Água Fria contra sentença que o condenou ao pagamento de décimo terceiro salário e férias proporcionais à servidora comissionada. O Município sustenta a ausência de comprovação pela parte autora acerca do inadimplemento das verbas pleiteadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há dever de pagamento pelo ente público de décimo terceiro e férias a servidor comissionado; (ii) se há comprovação nos autos acerca do pagamento das verbas requeridas.

III. Razões de decidir

3. A demandante juntou aos autos as fichas financeiras dos anos de 2010 a 2012 (IDs 83444449 e 83444451), nas quais inexiste informação acerca do recebimento de férias no ano de 2010, tampouco de gratificação natalina e férias proporcionais no ano de 2012. Em contrapartida, o Município réu não apresentou contestação nem qualquer documento nos autos.

4. O art. 39, §3º, da Constituição Federal garante a servidores comissionados o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, como direitos constitucionais mínimos, independentemente da natureza do cargo.

5. O réu não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto às parcelas demandadas cuja prova de quitação não foi colacionada aos autos.

IV. Dispositivo

6. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000278-52.2016.8.05.0109
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AGUA FRIA e como apelada CLAUDIA CARVALHO RAMOS DE CERQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .